Tribunal: TJMT
Processo: 1027073-86.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027073-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ANADIR BENEDITA DO CARMO - CPF: 078.318.701-72 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1027073-86.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante
:
Anadir Benedita do Carmo

Apelados:
Banco Santander S.A e outros

E M E N T A

AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO– LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010.

O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1027073-86.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante
:
Anadir Benedita do Carmo

Apelados:
Banco Santander S.A. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anadir Benedita do Carmo
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação judicial com pedido de tutela de urgência que move contra
Banco Santander S.A. e outros,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2º, do CPC.

Inconformada, discorre a apelante quanto a necessidade de limitação dos empréstimos, uma vez que os descontos são realizados diretamente de seus proventos, suprimindo garantias constitucionais como ao direito de alimentação e moradia. Menciona que há meses tem seus proventos destinado ao pagamento de empréstimos, em percentual que ultrapassa o limite legal de descontos consignados em folha de pagamento.

Assevera, ainda, o cometimento de ato ilícito pelos bancos, pugnando pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ids.
118592974
,
118592977
,
118592980
,
118592982
e 118592985)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1027073-86.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante
:
Anadir Benedita do Carmo

Apelados:
Banco Santander S.
A
e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Anadir Benedita do Carmo
propôs ação judicial com pedido de tutela de urgência contra Banco BMG S.A., Banco Pan S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Ole Bonsucesso Consignado S.A. e Banco do Brasil S.A., afirmando que celebrou diversos contratos de empréstimos com as financeiras que totalizam descontos em sua conta bancária no montante de
R$17.053,92, sendo que percebe mensalmente a quantia de R$13.398,91.

Diante disso requer a limitação dos descontos para 30% de sua renda, pugnando pela condenação dos bancos ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
(id. 118592968).

Inconformada, sustenta a apelante o desacerto da sentença pugnando pela limitação dos descontos dos empréstimos para 30% dos seus proventos, bem como pela condenação dos bancos ao pagamento de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é incontroverso o fato da
recorrente ser servidora pública estadual aposentada, não havendo dúvida quanto a aplicabilidade do Decreto n. 3.008/2010 referente a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, segundo dispõe o art. 9º do referido decreto
, in verbis
:

“Art. 9º.
As consignações facultativas em folha de pagamento
, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses,
terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I – as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito
poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento)
;”
(negritei).

À vista disso, observa-se do dispositivo legal que o limite máximo para as consignações em folha de pagamento é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, em razão do salário constituir verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para a subsistência.

Assim, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias ocorram em patamares capazes de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto no Decreto Estadual n. 3.008/2010, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Todavia,
in casu
, conforme bem analisado pela d. magistrada
a quo
, verifica-se que os descontos efetuados pelas instituições financeiras não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável.

Do holerite da autora, verifica-se a existência de 06 (seis) empréstimos consignados, a saber:
Banco BMG – Cartão de Crédito, no valor de R$1.324,58;

Banco Pan S/A – Consignação, R$278,00;

Banco Pan S.A – Consignação 2, R$136,00;

Banco Daycoval S.A – Consignação, R$92,00; Banco Olé Consignado – Cartão de Crédito, R$ 634,14 e

Banco Olé Consignado, R$139,53
.
Destarte, efetuando a soma dos referidos descontos, perfazem a quantia de
R$ 2.603,70, inferior a quantia de R$4.019,667 (30% da renda da autora, R$13.398,89).

Vale mencionar que os descontos não se tratam apenas de empréstimos consignados. Nos descontos referentes a cartão de crédito,
as limitações para desconto em folha de pagamento estão disciplinadas no art. 9º, inc. III, do Decreto Estadual n. 3008/2010, vigente à época da contratação,
verbis
:

“
Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

(...)

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de
15% (quinze por cento)
, sendo que a
margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento)
, concorrendo com o limite definido no inciso II
;”
(negritei e grifei)

Assim, o limite para descontos em folha de pagamento ou conta salário, quando tratar de empréstimos por consignação é de 30%, e o de cartão de crédito é de 15%, ou seja, tratam-se de limites distintos.

Desse modo, o percentual referente à dívida de cartão de crédito não deve ser incluído no limite previsto para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser descontado do limite estabelecido de 15% (quinze por cento), observando-se que a margem consignável não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) para cada entidade administradora.

No que concerne ao empréstimo firmado com o Banco do Brasil S.A., por não se tratar de empréstimo consignado em folha de pagamento, mas, sim, debitado diretamente da conta corrente da apelante, não se submete ao regramento supratranscrito. O entendimento do STJ é assente neste sentido, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada
. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento
. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
(...)”
(Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, por certo o empréstimo consignado em folha se diferencia do débito de prestações do empréstimo em conta corrente. Veja que na consignação em folha de pagamento, o desconto é realizado de antemão, pelo próprio pagador, enquanto que, na segunda hipótese, o devedor ao efetuar o empréstimo autoriza o desconto das parcelas no valor que possuir em conta.

Portanto, ainda que a apelante defenda que os descontos perpetrados ultrapassam a quantia de 30%, vê-se que aos contratos firmados aplicam-se regramentos distintos, não havendo que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados, que não sejam consignados em folha de pagamento.

Por fim, em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022